Tribunal: TJES
Processo: 0024858-74.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024858-74.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO ROLDI FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO DE PARTE DA PRETENSÃO PUNITIVA E FIXOU PENA DEFINITIVA EM 46 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime do art. 14 da Lei n. 10.826/03, bem como a incidência de concurso formal impróprio nos crimes do art. 148, §2º, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 46 anos e 3 meses de reclusão. A sentença de primeiro grau havia condenado o embargante pelos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I, III, IV e V (homicídio consumado e tentado), 148, §2º (cárcere privado) e 14 da Lei n. 10.826/03, à pena de 48 anos e 3 meses de reclusão. A defesa alega contradição no acórdão quanto: (i) ao depoimento do acusado; (ii) à disparidade de penas entre o embargante e o corréu; (iii) à aplicação do concurso formal impróprio e material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão relativamente ao depoimento do embargante; (ii) verificar a alegada contradição entre as penas impostas ao embargante e ao corréu; (iii) examinar a apontada contradição sobre a aplicação do concurso formal impróprio entre os crimes de cárcere privado e o concurso material entre os crimes de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

4. A contradição que autoriza embargos é a contradição interna no acórdão, entre suas premissas e conclusões, e não eventual incompatibilidade com as provas ou interpretações defendidas pela parte. Precedente: STJ, EDcl no REsp 1973397/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 18/10/2022.

5. Quanto ao depoimento do embargante, a defesa pretende rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado nesta via. O acórdão expressamente consignou que as declarações do embargante são contraditórias e que as provas dos autos corroboram a decisão do Conselho de Sentença.

6. A alegação de contradição nas penas impostas ao embargante e ao corréu não foi suscitada anteriormente, caracterizando preclusão consumativa. Precedente: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.079.028/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/12/2024.

7. A aplicação das penas observou os parâmetros legais, especialmente os arts. 29 e 59 do Código Penal, e respeitou o enunciado da Súmula 713 do STF.

8. Quanto ao concurso formal impróprio entre os crimes de cárcere privado, o acórdão considerou que a captura e o confinamento dos adolescentes foram praticados em uma só ação, mas com desígnios autônomos, justificando a aplicação do art. 70, 2ª parte, do Código Penal. Por outro lado, os homicídios consumado e tentado foram praticados em locais distintos e mediante várias ações, atraindo a aplicação do art. 69 do Código Penal. Precedente: STJ, AgRg no HC 884.143/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/6/2024.

9. Não há obrigação de o julgador responder individualmente a cada argumento, bastando que a fundamentação permita compreender as razões da decisão. Precedente: STJ, AgRg no REsp 1.639.659/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 27/8/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração só são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, sendo vedada sua utilização para rediscutir o mérito.

2. A contradição apta a embasar embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, não se confundindo com divergências entre o julgado e as provas dos autos ou com interpretações jurídicas divergentes.

3. É vedado suscitar em embargos de declaração matéria não arguida previamente, em razão da preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 29, 59, 69 e 70, 2ª parte; STF, Súmula 713.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1973397/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 18/10/2022.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.079.028/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/12/2024.

STJ, AgRg no HC 884.143/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/6/2024.

STJ, AgRg no REsp 1.639.659/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 27/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTONIO ROLDI FILHO
contra acórdão de minha Relatoria, que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime sediado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 e a incidência do concurso formal impróprio referente aos crimes previstos no artigo 148, §2º do Código Penal, fixando a pena definitiva do recorrente em 46 anos e 3 meses de reclusão, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Serra/ES - Comarca da Capital que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, I, III, IV e V do Código Penal (vítima Rodrigo Fagundes Filho), 121, §2º, I, III, IV e V, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal (vítima João Evangelista Filho), 148, §2º do Código Penal (2x) e 14 da Lei 10.826/03, à pena de 48 (quarenta e oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a Defesa aponta a existência de vício de contradição no acórdão, aduzindo: I. a existência de contradição em relação ao depoimento do acusado; II. a contradição entre as penas impostas ao embargante e ao corréu Aroldo Medina; III. a contradição relativamente à aplicação do concurso formal entre os crimes de cárcere privado e entre os crimes de homicídio.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTONIO ROLDI FILHO
contra acórdão de minha Relatoria, que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime sediado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 e a incidência do concurso formal impróprio referente aos crimes previstos no artigo 148, §2º do Código Penal, fixando a pena definitiva do recorrente em 46 anos e 3 meses de reclusão, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Serra/ES - Comarca da Capital que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, I, III, IV e V do Código Penal (vítima Rodrigo Fagundes Filho), 121, §2º, I, III, IV e V, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal (vítima João Evangelista Filho), 148, §2º do Código Penal (2x) e 14 da Lei 10.826/03, à pena de 48 (quarenta e oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vício de contradição no acórdão, aduzindo: I. a existência de contradição em relação ao depoimento do acusado; II. a contradição entre as penas impostas ao embargante e ao corréu Aroldo Medina; III. a contradição relativamente à aplicação do concurso formal entre os crimes de cárcere privado e entre os crimes de homicídio.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.” (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Desse modo, sem maiores delongas, não assiste razão o ora embargante.

A defesa aponta “a existência de contradição em relação ao depoimento do acusado”, ora embargante, e justifica a irresignação pelo fato de que consta do voto condutor a conclusão de que as declarações prestadas por ele são contraditórias.

Vale consignar que o apontamento da defesa tem o nítido caráter de rediscutir o mérito da ação penal, não servindo a presente via para tal desiderato.

Além disso, ficou consignado no voto condutor que as provas coligidas nos autos não estão em dissonância com o decidido pelo corpo de jurados, não sendo a negativa apresentada pelo embargante apta para afastar tal conclusão.

Por sua vez, a defesa declina a ocorrência de contradição entre as penas impostas ao embargante e ao corréu Aroldo Medida.

Do mesmo modo, não verifico a contradição interna, apta ao acolhimento dos aclaratórios.

Aliás, a tese suscitada pela defesa não foi objeto de manifestação prévia, tendo sido apontada somente nesta fase recursal.

Sobre o tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “é vedado à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar matéria que não foi levantada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.079.028/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Ademais, a aplicação das penas relativamente ao embargante e ao corréu Aroldo Medida observou os parâmetros legais, em especial, os artigos 29 e 59, ambos do Código Penal, além de considerar os limites do que preconiza o Enunciado de Súmula n. 713 do Pretório Excelso.

Quanto à suposta contradição relativamente à aplicação do concurso formal impróprio entre os crimes de cárcere privado e o concurso material entre os crimes de homicídio, devo consignar que consta do voto condutor as seguintes considerações:

Em relação aos crimes sediados no artigo 148, §2º do Código Penal, é possível evidenciar que o recorrente praticou mediante uma só ação, que seria a captura dos adolescentes, os colocando em uma sala e praticando torturas físicas e psicológicos em detrimento de ambos, com nítidos desígnios autônomos, o que atraí a incidência do concurso formal impróprio e a somatória da pena (art. 70, 2ª parte, do CP).

Vide, STJ, AgRg no HC n. 884.143/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.

Por outro lado, os homicídios consumado e o tentado foram praticados mediante várias ações, tanto é que cada adolescente foi direcionado para um local da mata de eucalipto, sendo forçoso reconhecer a somatória das penas em razão do concurso material (art. 69 do CP).

Assim, a irresignação da defesa refoge a existência de contradição externa, pretendendo não só apontar a eventual presença de contradição externa, como também a rediscussão do mérito do apelo.

Por oportuno, importante relembrar que “o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em análise. (AgRg no REsp n. 1.639.659/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.